Tribunal: TJES
Processo: 5011499-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011499-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REVISÃO NONAGESIMAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da ré, presa preventivamente e denunciada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES.
A denúncia narra que a paciente, em agosto de 2021, integrava associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas nos bairros Canivete e Santa Isabel, em Linhares-ES, ao lado de outros dois corréus, sendo ela identificada como a líder do grupo e principal fornecedora de entorpecentes na região, conforme mensagens extraídas do aparelho celular, mediante autorização judicial, que revelou a estrutura e atuação do grupo criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente em razão de excesso de prazo para prolação da sentença; (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal implica nulidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que o processo tramita regularmente, com atos processuais praticados de forma contínua e sem desídia estatal, conforme demonstrado pelo encerramento da instrução em 02/09/2024, apresentação das alegações finais entre novembro de 2024 e abril de 2025, desmembramento do feito em abril de 2025, em relação a um corréu, e conclusão dos autos em 31/07/2025, para prolação de sentença.

A complexidade do feito, que envolve organização criminosa com atuação em diversos bairros, múltiplos réus e conexões com outras ações penais por crimes graves, justifica a dilação temporal da marcha processual.

A Súmula 521 do STJ afasta a alegação de excesso de prazo quando a instrução foi encerrada, como no caso concreto.

A alegação de ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não acarreta nulidade da custódia, pois referido prazo não é peremptório, não gerando revogação automática da medida cautelar.

A existência de outra ação penal em curso contra a paciente, na qual foi pronunciada por homicídio qualificado e associação criminosa, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011499-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que presa preventivamente e denunciada, pela suposta prática dos
crime
s

de tráfico de drogas
e associação
para tal fim (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois a paciente foi presa em 11/02/2022, a instrução processual já foi encerrada, contudo, até a presente data, não houve prolação de sentença.

Sobre os fatos
, consta na denúncia, que no dia 13/08/2021, no bairro Vila Isabel, em Linhares-ES, a corré GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA, foi flagrada portanto 14 (quatorze) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, prontas para comercialização, além de R$ 37,00 (trinta e sete reais), no entanto, foi liberada pela autoridade policial.

No dia 20/08/2021, foi novamente abordada em situação típica de tráfico de drogas, sendo presa em flagrante delito, oportunidade em que os policiais apreenderam seu aparelho celular, cujo acesso aos dados telemáticos, foram autorizados no curso da ação penal nº 0005982-71.2021.8.08.0030.

A partir dessas informações, restou evidenciada a existência de uma associação voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, atuante nos bairros Canivete e Santa Isabel, em Linhares-ES, integrada por GABRIELA, pelo corréu WAGNER DA SILVA RANGEL, e pela ora paciente CLEIDIMAR, que seria a líder do grupo criminoso, e a principal fornecedora de entorpecentes na região.

No que se refere a alegação de excesso de prazo,

verifico que a ação está no seu curso regular, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 02/09/2024, o Ministério Público apresentou alegações finais em 28/11/2024, e a defesa da paciente em 26/02/2025.

No dia 19/03/2025, o Magistrado reanalisou a prisão preventiva das acusadas, e determinou, novamente, a intimação do advogado da corré GABRIELA, para apresentar alegações finais, sendo certo que referida peça processual foi protocolada, em 19/04/2025.

Verifico ainda, que o processo foi desmembrado em relação ao denunciado WAGNER em 22/04/2025, e no dia 08/07/2025, foram realizadas consultas aos sistemas INFOPEN, SEEU, EJUD e PJE, para averiguação dos antecedentes das rés.

Registro também, que os autos foram conclusos para prolação de sentença, em 31/07/2025, a revelar que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 29/3/2023.)

Destaco ainda, que a instrução processual já foi encerrada, restando superada a alegação defensiva, nos termos da Súmula 52
1
, do STJ.

Prosseguindo, quanto a alegação, de que o Magistrado não realizou a revisão nonagesimal, no período de 90 (noventa) dias, registro que aludido prazo não é peremptório, e eventual atraso, não caracteriza a ilegalidade da prisão, e não acarreta a sua revogação automática, consoante pacífica jurisprudência, também do STJ:

“(...) 4.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna ilegal a custódia provisória
. (...)”

(AgRg no RHC n. 212.630/MT,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 14/5/2025
, DJEN de 19/5/2025.)

Por fim, verifico que a paciente foi pronunciada na ação penal nº 0007433-34.2021.8.08.0030, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), e associação criminosa (art. 288, do CP), em razão da disputa pelo tráfico de drogas, a revelar a presença do risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para justificar a manutenção da segregação cautelar.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15293567),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim,
recomendo que
o
Magistrad
o
imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.